Tribunal: TJPA
Processo: 0004940-60.2013.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004940-60.2013.8.14.0010

APELANTE: AZENATE LIMA CAETANO, J. L. C.

APELADO: MUNICIPIO DE BREVES

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. RESSARCIMENTO DAS DIÁRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA PARA O JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR DE OFÍCIO:
ERROR IN PROCEDENDO
. ACOLHIDA. SENTENÇA NULA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO 1º GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de ofício:
error in procedendo
. Se o pressuposto para incidência do art. 355 do CPC/2015 é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento.

2.

Sentença anulada em face do vício procedimental apontado, pois se consubstancia em causa que merece instrução probatória para o seu deslinde. À unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, reconhecer de ofício o “error in procedendo”

para declarar a nulidade da sentença e prejudicado o recurso interposto, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de julho a dois de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 2 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pela menor J. L. C., representada por sua genitora
AZENATE LIMA CAETANO
,
manifestando seu inconformismo contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Breves (id nº 4704187), nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, movida em face do
MUNICÍPIO DE MESMO NOME
, que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“No presente caso, não restou comprovado que o paciente era

usuário ou estava inscrito no programa TFD junto ao Município no período reclamado, ou seja, entre 02 de fevereiro de 2002 a 10 de outubro de 2008, e que o Ente estava inadimplente, conforme aponta documento de fl.36.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido,

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor no pagamento das custas processuais, e

honorários advocatícios (art. 85, §2°, CPC) fixados em 1.000,00 (um mil

reais), suspensa a exigibilidade, tendo em vista litigar sob o pálio da

Assistência Judiciária Gratuita”.

Contra essa decisão, a autora
interpôs a presente apelação (id nº 4704188), sustentando que o juízo “a quo” equivocou-se ao analisar o caso em questão, visto que, na sentença, dissera que não comprovara que estava inscrita no programa TFD entre o período de 2002 a 2008, porém esclarece que nasceu no ano de 2003, o que demonstra que o magistrado não analisou a situação de forma cautelosa.

Destaca que é fato incontroverso que é usuária ou que estava inscrita no programa TFD, visto que o próprio Município requerido, em audiência, admitira que era usuária do programa e ofereceu proposta de acordo de pagamento de 12 (doze) diárias.

Assevera que acostou aos autos relatórios médicos que confirmam a necessidade de tratamento na cidade de Belém/PA e documentos atuais do TFD com o intuito de demonstrar que continua no programa e até hoje não recebeu nenhum valor do Município, bem como juntou documentos de despesas com transporte fluvial e diárias que utilizou e não foram reembolsadas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido, com a consequente condenação do requerido ao pagamento dos valores pleiteados.

Juntou documentos.

O Município de Breves, na qualidade de apelado, apresentou contrarrazões (id nº 4704190) defendendo a manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 4771380).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 5183941).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível, pelo que passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, a autora, ora apelante, busca com o recurso interposto a reforma da sentença que julgou antecipadamente a lide concluindo pela improcedência do pedido por entender que não restara provado nos autos que a apelante fora usuária do programa de tratamento fora de domicílio durante o período de 2002 a 2008. Por sua vez, a recorrente defende que essa questão seria incontroversa e que restaria comprovado nos autos o seu direito ao recebimento das diárias.

PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO: ERROR IN PROCEDENDO.

Analisando detidamente o caso, verifico que, na sentença, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide por entender que se trata de matéria unicamente de direito, fundamentando-se, para tanto, no inciso I do art. 355 do CPC/2015, mas, na mesma decisão, utilizou-se da regra da distribuição do ônus da prova para motivar a sentença, consoante se verifica a seguir,
verbis
:

“No presente caso, não restou comprovado que o paciente era usuário ou estava inscrito no programa TFD junto ao município no período reclamado ou seja, entre 02 de fevereiro de 2002 a 10 de outubro de 2008, e que o Ente estava inadimplente, conforme aponta o document de fl 36”.

E, nesse sentido, preceitua o art.373, II, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao proceder da forma como anunciado, há
error in procedendo,
pois não pode o juiz julgar de maneira antecipada o pedido alçando mão do dispositivo a respeito do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, prevista pelo art. 355 do CPC/2015.

Com efeito, se o pressuposto para a incidência do art. 355 do CPC/2015 é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento.

Outrossim, na espécie, considerando que se trata de ação na qual se discute o ressarcimento da autora pelos valores despendidos com o seu tratamento de saúde fora de domicílio, conclui-se que tal questão é controvertida, o que demanda inegavelmente instrução probatória para comprovar a quantidade de diárias que efetivamente faz jus, logo não comportaria a antecipação do julgamento como realizado pelo juízo singular.

No sentido de julgamento antecipado da lide ante a insuficiência de documentos acostados aos autos, colaciono julgados da Primeira Turma de Direito Público,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONCLUINDO PELA INEXISTENCIA DO DIREITO ALEGADO ANTE A INSUFICIENCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA . CONFIGURADO
. INICIAL COM PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE MAIS ADEQUADO AO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO A QUO PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO.

(2017.03172722-67, 178.529, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-27) (grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO A QUO DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA PARA O JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO EM MATÉRIA DE PROVAS. PRAZO DILATÓRIO E NÃO PEREMPTÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. Se o pressuposto para incidência do art. 330, CPC/73, é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, já que ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se, ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 333 do CPC/73.

3. Tal controvérsia, ademais, só poderia ser elucidada com a dilação probatória, que traria elementos aos autos que permitiriam

à conclusão adequada para a solução da questão debatida nos autos.

4. Recurso provido, com sentença anulada. À unanimidade.

(2018.00998142-23, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em Não Informado(a) (grifei)

Diante o exposto, ACOLHO DE OFÍCIO a preliminar de
error in procedendo
, com o quê anulo a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação ao norte lançada. Por consequência, resta prejudicada a análise meritória do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/08/2021